Tribunal: TJDFT
Processo: 0708865-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0708865-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO MOTA DA CUNHA AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RODRIGO MOTA DA CUNHA em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Paranoá, Dr. Fabio Martins de Lima, que, nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada pelo BANCO VOTORANTIM S.A., indeferiu a concessão dos benefícios da justiça gratuita à parte ré, ora agravante. Em razões recursais (ID 69651138), o agravante afirma que “não poderá suportar o peso de arcar com as custas judiciais sem que isso cause em caso de pessoa física: prejuízos ao seu sustento e de sua família. Sendo assim, suportar as custas faria com que o agravante não pudesse honrar com os seus compromissos.” Argumenta que “No que pese o agravante ter feito negócio de financiamento de veículo empréstimo, não se pode negar a concessão do benefício, tendo em vista que a condição financeira dele mudou desde a aquisição do bem (ou realização do negócio).” Defendendo a presença dos requisitos legais, busca a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja deferida a gratuidade vindicada. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Na espécie, não vislumbro presentes os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão, in limine litis, da medida liminar requerida, mormente quanto à probabilidade recursal do direito vindicado, conforme se confere. Dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, por seu turno, estabelece, em seu artigo 98, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Segundo orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, é inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais. (EDcl no REsp 1803554/CE; EDcl no AgRg no AREsp 668605/RS; AgInt no AgInt no AREsp 1368717/PR; AgRg no AgRg no REsp 1402867/RS). Na espécie, o Julgador de origem indeferiu o benefício ao assentar que “o prazo para manifestação da parte ré transcorreu o prazo para a parte ré apresentar a comprovação de sua insuficiência econômica, assim, indefiro a gratuidade de justiça.” Com efeito, verifico que, mesmo em sede recursal, o réu agravante não colacionou nenhum documento apto a atestar que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento do núcleo familiar. Apesar da alegação de hipossuficiência, sequer há informação sobre a renda mensal do recorrente, tampouco foram apresentados extratos bancários, declaração de imposto de renda ou comprovantes de despesas essenciais. Portanto, em juízo de breve cognição própria ao momento processual, e sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não se constata a probabilidade do direito afirmado para fins de concessão da medida liminar vindicada. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P. I. Brasília/DF, 13 de março de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator